Tribunal: TJES
Processo: 5003217-17.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003217-17.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA PAULA MACHADO ANTONIOLLI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. CONFIGURAÇÃO. TEMA 1.002/STF. APLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para custeio de internação compulsória, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de contestação com pedido de extinção do processo, sem oposição direta ao mérito da internação, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários com base no princípio da causalidade; e (ii) saber se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, ente ao qual se vincula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de contestação arguindo preliminar de ausência de interesse de agir e buscando a extinção do processo sem resolução de mérito caracteriza a pretensão resistida. Tal ato processual obriga a parte autora a prosseguir com a demanda para ver seu direito satisfeito, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação do vencido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A verba honorária deve ser destinada exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
Tese de julgamento:
"1. A apresentação de contestação com pedido de extinção do feito configura pretensão resistida e justifica a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que não haja oposição direta ao mérito principal da demanda. 2. É devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública à qual se vincula, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.002 de Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); TJSP, AI 2199289-40.2024.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ANA PAULA MACHADO ANTONIOLLI
(representada pela Defensoria Pública Estadual), julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a custear a internação compulsória da Sra. Emilly Duany Antoniolli Araújo.

Aduz o Estado recorrente, em suma, ser descabida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente ante a violação ao princípio da causalidade, pois não teria oferecido resistência ao mérito do pedido e, ainda, ser descabida o pagamento de honorários em favor da Defensoria Estadual.

Contrarrazões no id. 14244426 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003217-17.2024.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS: ANA PAULA MACHADO ANTONIOLLI e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ANA PAULA MACHADO ANTONIOLLI
(representada pela Defensoria Pública Estadual), julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a custear a internação compulsória da Sra. Emilly Duany Antoniolli Araújo.

Aduz o Estado recorrente, em suma, ser descabida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente ante a violação ao princípio da causalidade, pois não teria oferecido resistência ao mérito do pedido e, ainda, ser descabida o pagamento de honorários em favor da Defensoria Estadual.

Contrarrazões no id. 14244426 pelo desprovimento do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se unicamente à análise da higidez da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Apelante fundamenta sua pretensão em dois pilares: a ausência de pretensão resistida, o que afastaria a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, e a suposta violação à tese firmada no Tema 1002 do STF.

Contudo, sem razão.

Acerca da primeira tese recursal, O princípio da sucumbência, positivado no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Tal princípio é norteado pela causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Na espécie, a pretensão resistida do Estado do Espírito Santo é manifesta. Ao apresentar sua contestação (ID 14244416), o ente estatal não anuiu simplesmente com a pretensão autoral. Ao contrário, arguiu a ausência de interesse de agir e formulou pedido expresso pela
extinção do processo sem resolução de mérito
.

Tal postura processual, ao buscar a extinção prematura do feito, representa inegável resistência ao direito postulado e obrigou a parte autora, por meio da Defensoria Pública, a se manifestar em réplica (ID 14244419) e a aguardar o provimento jurisdicional de mérito para ter sua pretensão satisfeita. A simples angularização da relação processual, com a apresentação de peça defensiva que visa à derrota processual do autor, já é suficiente para caracterizar a lide e, consequentemente, atrair a imposição dos ônus sucumbenciais ao final vencido.

Cito, nesse sentido:

(...) Em que pese a agravante alegue ausência de pretensão resistida, é inegável a inclusão do agravado no polo passivo da execução, com citação e oferecimento de defesa processual com advogado, sendo assim, incontestável a existência de litígio e a consequente aplicação das verbas de sucumbência. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2199289-40.2024.8.26.0000; Presidente Prudente; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Fonseca; Julg. 02/09/2024)

Acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de verba honorária em prol da Defensoria Pública Estadual, o E. Pretório, por unanimidade de votos, decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada,
ressalvando, contudo, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

A decisão se deu no bojo do Recurso Extraordinário nº 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), sendo fixada as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o entendimento vinculante do STF ao condenar o Estado ao pagamento dos honorários, que, por força de lei, são destinados ao fundo de aparelhamento da instituição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba fixada em primeiro grau para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)